Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA promovida por Antonio Alberto Boquady e outros em face do Distrito Federal, referente à reposição de vencimentos no percentual de 84,32%, no período de janeiro de 2006 a outubro de 2012, tendo por fundamento o acórdão exarado no julgamento do MSG no 2255/90 (ID 26552367). O executado opôs embargos à execução (autos eletrônicos no 0004736-41.2013.8.07.0000, referente ao processo físico no 2013.00.2.004133-6, associados à presente execução), os quais foram acolhidos na maior parte para, à unanimidade, em preliminar, “acolho, em parte, a preliminar de mérito para declarar prescritas todas as parcelas salariais anteriores a 26/11/2007” e, no mérito, “para determinar a compensação dos 84,32% com todos os reajustes específicos concedidos à categoria a que pertencem os embargados”, conforme autos associados à presente execução e acórdão juntado no ID 33293504. Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração pelos exequentes e pelo executado, sendo-lhes negado provimento, à unanimidade (autos dos embargos à execução associados à presente execução e acórdãos juntados no ID 33293504). O Distrito Federal opôs novos embargos de declaração, sendo-lhes negado provimento, unânime (autos dos embargos à execução associados à presente execução e acórdão juntado no ID 33293504). Contra o acórdão que julgou os últimos embargos de declaração, o executado opôs novos embargos de declaração, os quais também não foram providos, à unanimidade (autos dos embargos à execução associados à presente execução e acórdão juntado no ID 33293504). Os exequentes interpuseram recurso especial nos embargos à execução, cujo processamento foi deferido (autos dos embargos à execução associados à presente execução e decisão juntada no ID 33310087). O executado interpôs recursos especial e extraordinário, que tiveram seus processamentos indeferidos (autos dos embargos à execução associados à presente execução e decisão juntada no ID 33310087). O Agravo em Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial e o Recurso Especial interposto pelos exequentes não foi conhecido (autos dos embargos à execução associados à presente execução e decisões juntadas no ID 33310088). Em relação ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pelo executado, o Supremo Tribunal Federal, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292: repercussão geral reconhecida e mérito julgado) e 660 (ARE 748.371: ausência de repercussão geral), da sistemática da repercussão geral, determinou a devolução dos autos para este Tribunal de Justiça para, quanto ao Tema 339, observar os procedimentos dos incisos I e II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, quanto ao Tema 660, aqueles previstos na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do mesmo diploma legal (autos dos embargos à execução associados à presente execução e decisão juntada no ID 33310089). Com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o eminente Presidente deste Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sedimentado no AI 791.292, bem como porque, em relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, inviabilizando o processamento do recurso (autos dos embargos à execução associados à presente execução e decisão juntada no ID 33310090). A decisão transitou em julgado em 18/03/2021 (autos dos embargos à execução associados à presente execução e certidão juntada no ID 33310091, 33312300 e 33312302). É o relatório. Considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução (autos dos embargos à execução associados à presente execução e certidão juntada no ID 33310091, 33312300 e 33312302), e conforme requerido pelos exequentes (ID 31227924 e 33020093), o feito executivo deve retomar o seu curso. Diante do exposto, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de dez dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator